Tribunal: STF
Processo: RE 1526889
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGADA OFENSA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VEDAÇÃO. SÚMULAS 282 E 279 DO STF. MULTA POR LITIGÂNCIA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. NEGADO PROVIMENTO E APLICAÇÃO DE MULTA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, sob os fundamentos de ausência de prequestionamento das questões constitucionais suscitadas e da necessidade de reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 279 do STF. Pedido de reforma da decisão para conhecimento e provimento do recurso extraordinário.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: 
(i) verificar se a ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais alegadamente violados impede o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 282 do STF; 
(ii) determinar se o reexame de fatos e provas inviabiliza o recurso extraordinário, conforme a Súmula 279 do STF.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O recurso extraordinário é inadmissível quando os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram prequestionados no acórdão recorrido, conforme exige a Súmula 282 do STF. A mera alegação tardia de afronta à Constituição, apresentada apenas em embargos de declaração, não supre o requisito do prequestionamento.



    4. A análise de suposta ofensa constitucional indireta ou reflexa, decorrente de interpretação de legislação infraconstitucional, não é admissível em recurso extraordinário, nos termos da jurisprudência consolidada do STF e da Súmula 279, que veda o reexame de fatos e provas na instância extraordinária.



    5. Configurada a manifesta improcedência do agravo regimental, aplica-se a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no art. 1.021, § 4º, do CPC.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento:



    7. O recurso extraordinário é inadmissível quando os dispositivos constitucionais alegados não foram prequestionados no acórdão recorrido (Súmula 282 do STF).



    8. É vedado o reexame de fatos e provas em sede de recurso extraordinário (Súmula 279 do STF).



    __________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, III, "a"; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11, e 1.021, §§ 1º e 4º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 282, 283, 279 e 356; ARE 1.340.960 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10/8/2022; ARE 955.250 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/5/2018; ARE 1.424.038 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5/12/2023; ARE 1.448.538 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/10/2023; ARE 1.431.328 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 4/9/2023.